Tribunal: STF
Processo: HC 169508
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS). QUADRILHA ARMADA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inexistência de ilegalidade. 



    2. Habeas corpus indeferido.